Tribunal: TJMT
Processo: 1029747-24.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029747-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS BERTOLO GONCALVES - CPF: 403.921.528-19 (ADVOGADO), GUSTAVO NUNES MAYER - CPF: 053.664.971-59 (AGRAVANTE), AMILTON EDER MAYER - CPF: 517.568.389-68 (AGRAVANTE), FABIO DOGLAS MAYER - CPF: 883.874.701-63 (AGRAVANTE), FERNANDA PAULA BELLATO - CPF: 021.196.301-19 (ADVOGADO), JOAO RECH DE ARAUJO - CPF: 328.062.641-20 (AGRAVADO), MARIA BEZERRA DA SILVA ARAUJO - CPF: 540.082.989-91 (AGRAVADO), LEONARDO CANEZ LEITE - CPF: 006.466.770-71 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA RELATIVA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos agravantes, em ação de rescisão contratual e multa cumulada com despejo rural, com valor da causa fixado em R$ 514.472,26, ajuizada na Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT. Sustenta-se, no recurso, a necessidade de análise individualizada da situação econômica dos agravantes, a consideração da sazonalidade da atividade rural e a viabilidade do parcelamento das custas. A parte agravada impugna o recurso, alegando incompatibilidade entre o patrimônio dos agravantes e a alegada hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os agravantes fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça com base na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência; (
ii
) estabelecer se é cabível o parcelamento das custas processuais como medida proporcional ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, e pode ser afastada mediante prova em sentido contrário, nos termos do art. 99, §3º, do CPC e da jurisprudência do STJ.

4. Os documentos demonstram que os agravantes possuem rendimentos e patrimônio incompatíveis com a concessão integral da gratuidade, ainda que haja alegação de endividamento e dificuldade de liquidez imediata.

5. A jurisprudência do STJ admite o parcelamento das custas como meio de compatibilizar a capacidade contributiva da parte com o acesso à justiça, nos termos do art. 98, §§5º e 6º, do CPC.

6. A conduta processual dos agravantes, embora reiterativa, não caracteriza má-fé processual em sentido estrito, não havendo elementos suficientes para aplicação de penalidade, mas recomenda-se cautela diante da reiteração de pedidos anteriormente indeferidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada mediante prova documental em sentido contrário.

2. O parcelamento das custas processuais é
medida
admissível quando demonstrado que o pagamento integral e imediato compromete de forma excessiva a capacidade financeira da parte, ainda que não configurada a hipossuficiência total.

3. A reiteração de pedidos de gratuidade já indeferidos não caracteriza, por si só, má-fé processual, mas fragiliza a boa-fé da pretensão e deve ser considerada na análise judicial.

D
ispos
itivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, §§5º e 6º, e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1825363/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 21.02.2022,
DJe
25.02.2022; STJ,
AgInt
no REsp 2.100.388/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 02.09.2024,
DJe
05.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029747-24.2025.8.11.0000

FABIO DOGLAS MAYER, GUSTAVO NUNES MAYER E AMILTON EDER MAYER X JOAO RECH DE ARAUJO E MARIA BEZERRA DA SILVA ARAUJO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GUSTAVO NUNES MAYER, FÁBIO DOUGLAS MAYER E AMILTON EDER MAYER, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual e Multa c/c Despejo Rural n. 1000390-06.2023.8.11.0085, ajuizada por JOÃO RECH DE ARAÚJO E MARIA BEZERRA DA SILVA ARAÚJO em desfavor dos agravantes, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por estes.

Inconformados, os agravantes alegam, em síntese, que a decisão agravada deixou de analisar individualmente a situação econômica de cada um, desconsiderou a sazonalidade da atividade rural e ignorou a possibilidade de concessão parcial ou de parcelamento das custas. Defendem que os documentos acostados aos autos demonstram endividamento e falta de liquidez imediata, circunstâncias que inviabilizam o recolhimento das custas sem prejuízo de seu sustento (Id. 311280864).

Em contrarrazões, os agravados sustentam a manutenção da decisão combatida, argumentando que os agravantes possuem patrimônio e rendimentos incompatíveis com a alegada hipossuficiência, além de já terem tido pedidos semelhantes indeferidos em outros processos. Pugnam, portanto, pelo desprovimento do recurso (Id. 317732858).

Liminar recursal não concedida (Id. 312218897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a possibilidade de concessão da justiça gratuita aos agravantes.

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça em ação de rescisão contratual e despejo rural, determinando o recolhimento das custas no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do feito.

Nos termos do art. 98 do CPC,
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça”
.

O art. 99, §3º, do CPC dispõe que a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que só pode ser afastada mediante prova em sentido contrário.

Já o
art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Isto é, a concessão ou manutenção do benefício depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa.

A propósito, colhe-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa
a
presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência).
Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1825363 RJ 2021/0017608-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022).

No caso, trata-se de demanda de vulto econômico expressivo, cujo valor da causa foi fixado em R$ 514.472,26 (quinhentos e catorze mil, quatrocentos e setenta e dois reais e vinte e seis centavos).

Em relação ao agravante Amilton Eder Mayer, os documentos juntados aos autos evidenciam rendimentos superiores a R$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais) anuais e disponibilidade financeira de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais). Embora alegue endividamento, não demonstrou a impossibilidade de arcar com as custas proporcionais ao valor da causa. (Id. 311280985, 317732868, 317732869, 317732870, 317732871, 317732872, 317732874, 317732878, 311280877).

No que tange ao agravante Gustavo Nunes Mayer, a decisão agravada destacou que ele declarou rendimentos anuais superiores a R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), receita bruta agrícola de mais de 2,8 milhões e patrimônio declarado em torno de R$ 409.800,00 (quatrocentos e nove mil e oitocentos reais), além de explorar área de 700 hectares (Id. 311280877).

Esses dados são incompatíveis, em tese, com a alegação de hipossuficiência. Contudo,
tratam-se
de bens sem liquidez imediata. Some-se a isso a sazonalidade da atividade rural, que agrava a dificuldade de fluxo financeiro (Id. 311280877, 311280892, 31280893, 317732860, 317732861, 317732862, 317732864, 317732865, 317732866, 317732867).

No que tange ao agravante Fábio Douglas Mayer, verifica-se que o custo processual comprometeria a renda mensal deste, que possui baixa pontuação de crédito, débitos pendentes, situação que caracteriza pouca liquidez (Id. 317732875, 311280877).

Embora os agravantes tenham juntado documentos de dívidas e negativações, o histórico de indeferimentos anteriores da gratuidade, o ônus probatório era redobrado. Sem demonstração cabal da impossibilidade atual de pagamento, não se justifica a concessão integral da gratuidade.

Porém, considerando o alto valor da causa, e que as custas podem ter um impacto significativo, o parcelamento é uma alternativa para situações em que a parte não se enquadra nos requisitos para a gratuidade de justiça total, mas, ainda assim, o pagamento integral e imediato das custas representaria um ônus excessivo.

Os §§5º e 6º do artigo 98 do CPC admite o parcelamento das custas em até 6 vezes, como medida pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, buscando um equilíbrio entre a necessidade de remuneração dos serviços judiciários e o direito de acesso à justiça da parte.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que o parcelamento das custas é visto como um instrumento que concretiza essa garantia,
in
verbis
:

“
(...) 1. A garantia de acesso à justiça foi alçada a direito fundamental consagrado no cânone do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal, o que autoriza o parcelamento das despesas processuais previstas no art. 98, § 6º, do CPC, nelas incluídas as custas judiciais.

2. Esta Corte superior orienta-se no sentido de que "a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência (ainda que parcial, caso se pretenda apenas o parcelamento)" (REsp n. 1.450.370-SP, relator Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
de 28/6/2019).(...)”
(
AgInt
no REsp n. 2.100.388/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe
de 5/9/2024.)

Ressalta-se que os agravados alegam litigância de má-fé, por suposta tentativa de induzir o juízo a erro. De fato, os indeferimentos anteriores fragilizam a boa-fé da pretensão, mas não há prova suficiente de dolo processual. Por isso, embora não se aplique penalidade, é importante registrar que a conduta recursal beira a temeridade.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para autorizar o parcelamento das custas processuais em até 6 (seis) vezes mensais e sucessivas, como medida de equilíbrio entre o acesso à justiça e a capacidade contributiva dos agravantes, nos termos do artigo 98, §6º, do CPC.

Afasto a alegação de má-fé, mas registro que a repetição de pedidos já indeferidos enfraquece a credibilidade da pretensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025